Tribunal: STF
Processo: ARE 1488822
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – Serviço Público Estadual – Auxiliar de laboratório – Legitimidade da FESP para figurar no polo passivo da ação – Tempo de serviço prestado em condições insalubres – Aplicação analógica do art. 57 da Lei n.º 8.213/91 – Autora que preenche os requisitos para obtenção do benefício, conforme laudo pericial – Integralidade e paridade – Cabimento – Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05 – Abono permanência – Devido desde quando completou os requisitos para a concessão da aposentadoria especial – Dano moral indenizável descabido – Sentença de procedência parcial, mantida – Recurso de apelação da autora, das rés e reexame necessário, desprovidos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19).



    Nas razões recursais, sustenta-se que, contrariamente ao que determinam tais dispositivos, concedeu-se aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres, com integralidade e paridade, em favor da parte recorrida (eDOC 13, p. 3).



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 13, p. 11-12):



    “O Recorrido alegava que fazia jus à aposentadoria especial por trabalhar em condições insalubres. Ocorre que o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade, ao contrário do quanto decidido pelo D.Tribunal a quo, não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade.



    (...)



    Nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida pela lei, ao segurado que tiver: (a) trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; (b) de forma permanente, e não ocasional nem intermitente (art. 57, §3º), mediante a (c) efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais (§4º), pelo período de 25 anos. 



    A comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo técnico específico para fins de aposentadoria especial obtido pelo órgão de recursos humanos da Secretaria de origem ou da autarquia, nos termos da legislação aplicável. Observe-se que esse laudo não se confunde com o laudo de insalubridade (elaborado para fins do adicional de insalubridade) e é o único documento hábil para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, p. 8-9):



    “Não merece acolhimento o recurso das rés em relação ao pedido de afastamento dos proventos integrais, com base no critério da paridade, e do abono permanência. 



    A EC 41/03 extinguiu a garantia à paridade, preservando, entretanto, o direito à equiparação aos servidores ativos que já preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria, assim como àqueles que já recebiam os proventos, na data de publicação da emenda. 



    De sua vez, a EC 47/05 acresceu que aos servidores ingressos [até sua publicação] no serviço público também estaria assegurada a paridade:  



    Art. 3º - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 



    Par. único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.  



    Assim, considerando a aposentadoria especial ter requisitos específicos, o fato de a servidora ter ingressado no serviço público, em atividade no Hospital Guilherme Álvaro desde 26/10/1994,5antes da publicação da EC 41/03, faz jus à incidência da cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória.”



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à concessão da aposentadoria especial e quantos aos requisitos de integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CARGO E SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – É deficiente a fundamentação dos agravos regimentais cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (RE 1.390.933-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.10.2022).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal.” (ARE 1.263.769-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27.4.2022). (grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12.12.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente